Tribunal: CARF
Processo: 13116.722753/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NULIDADE. MOTIVAÇÃO CONSTANTE NO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO MATERIAL.
A falta de motivação do lançamento implica vício material e preterição do direito de defesa do contribuinte. Contudo, se no auto de infração constou a motivação e devida fundamentação para o lançamento, não há a caracterização de vício material. Ademais, observadas as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, também, não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. ESTADO DE GOIÁS. PRODUZIR. NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS.
Os incentivos fiscais recebidos do Estado de Goiás, como estímulo à implantação e expansão de empreendimento industrial, possuem a natureza jurídica de subvenção para investimento, estando fora da incidência da Cofins.
DECISÃO JUDICIAL QUE DESOBRIGOU O CONTRIBUINTE DO RECOLHIMENTO DO IPI NO MOMENTO DA SAÍDA DOS VEÍCULOS IMPORTADOS DE SEU ESTABELECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
Com o trânsito em julgado da decisão judicial que desobrigou o contribuinte do recolhimento do IPI no momento da saída dos veículos importados de seu estabelecimento, os valores do denominado “IPI complementar” destacados nas notas fiscais de revenda das mercadorias importadas, com ônus do adquirente, e não recolhidos pela empresa autuada, se revestem da natureza de receitas e, por conseguinte, integram a base de cálculo da Cofins.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008, 2009, 2020
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Por se tratar de exigência realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento da Cofins aplica-se ao lançamento do PIS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722753/2012-66
ACÓRDÃO
1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NULIDADE.
MOTIVAÇÃO
CONSTANTE
NO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO
CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO MATERIAL.
A falta de motivação do lançamento implica vício material e preterição do
direito de defesa do contribuinte. Contudo, se no auto de infração constou
a motivação e devida fundamentação para o lançamento, não há a
caracterização de vício material. Ademais, observadas as garantias ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes, também, não restou evidenciado o cerceamento
do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. ESTADO DE GOIÁS. PRODUZIR. NÃO
INCIDÊNCIA DA COFINS.
Os incentivos fiscais recebidos do Estado de Goiás, como estímulo à
implantação e expansão de empreendimento industrial, possuem a
natureza jurídica de subvenção para investimento, estando fora da
incidência da Cofins.
DECISÃO
JUDICIAL
QUE
DESOBRIGOU
O
CONTRIBUINTE
DO
RECOLHIMENTO DO IPI NO MOMENTO DA SAÍDA DOS VEÍCULOS
IMPORTADOS DE SEU ESTABELECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO.
RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
Fl. 17434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
2
Com o trânsito em julgado da decisão judicial que desobrigou o
contribuinte do recolhimento do IPI no momento da saída dos veículos
importados de seu estabelecimento, os valores do denominado “IPI
complementar” destacados nas notas fiscais de revenda das mercadorias
importadas, com ônus do adquirente, e não recolhidos pela empresa
autuada, se revestem da natureza de receitas e, por conseguinte, integram
a base de cálculo da Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008, 2009, 2020
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.

Por se tratar de exigência realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento da Cofins aplica-se ao
lançamento do PIS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada; ii) no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo da Cofins e do Pis os valores relativos a crédito outorgado de ICMS
considerados subvenções para investimento, mantendo o lançamento sobre tais contribuições em
relação ao “IPI complementar” destacado nas notas fiscais de revenda das mercadorias
importadas em 30/06/2009, por se revestir de natureza de receita e, consequentemente, integrar
a base de cálculo do Pis e da Cofins.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Fl. 17435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 03-51.938,
prolatado pela 2a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação, mantendo a
integralidade do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso, complementando-o
a seguir:
Trata-se de autos de infração lavrados contra a pessoa jurídica CAOA
MONTADORA DE VEÍCULOS S.A. para exigir Cofins e contribuição para o PIS,
referentes aos meses dos anos de 2008, 2009 e 2010, no valor total de R$
257.716.324,47.
Nos referidos lançamentos, a autoridade fiscal apurou as seguintes
infrações:
(1) Falta de recolhimento da Cofins e da contribuição para o PIS incidentes
sobre a receita auferida a título de "Crédito Outorgado de ICMS", benefício
concedido pelo Estado de Goiás, que não poderia ser enquadrado como
subvenção para investimento;
(2) O sujeito passivo descontou em sua apuração os créditos da não-
cumulatividade demonstrados no relatório fiscal, os quais foram utilizados
de ofício em períodos anteriores, por meio dos presentes autos de infração,
ocasionando contribuição a pagar relativamente aos fatos geradores de
31/01/2009, 31/07/2009 e 28/02/2010;
(3) Omissão de receitas sujeitas à contribuição para o PIS e à COFINS, fato
gerador de 30/06/2009, referentes aos valores de IPI destacados em Notas
Fiscais na revenda de veículos importados, conforme decisão judicial
transitada em julgado favorável à Contribuinte (Mandado de Segurança n°
2004.35.00.011077-2), que a reconheceu como não contribuinte do IPI em
relação à revenda de mercadorias importadas, chamado de IPI
Complementar, afastando a incidência do art. 9o, I, do Decreto no 2.637/98,
conforme relatório fiscal.
Registre-se que os lançamentos de que tratam o presente processo
administrativo fiscal n° 13116.722753/2012-66 decorrem, em parte, dos
Fl. 17436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
4
lançamentos levados a efeito em face da mesma pessoa jurídica na órbita do IRPJ
e da CSLL (processo administrativo fiscal no 13116.722752/2012-11).
Também em parte, os presentes lançamentos decorrem de outro
procedimento fiscal que resultou lançamentos em face da mesma pessoa jurídica
na órbita do IRPJ e da CSLL (processo administrativo fiscal no
13116.722101/2011-41) e da Cofins e da contribuição para o PIS (processo
administrativo fiscal n° 13116.722102/2011-95).
1. Da falta de recolhimento da Cofins e da contribuição para o PIS incidentes
sobre a receita auferida a título de "Crédito Outorgado de ICMS"
A autoridade fiscal lavrou, em 17/04/2012, o Termo de Início do
Procedimento Fiscal, por meio do qual foram solicitados, entre outras, as
seguintes informações:
a) esclarecer a retirada das doações e das subvenções para investimento do
cômputo do lucro real, informando a natureza, o valor e o tratamento
contábil/tributário dispensado a elas;
b) informar os valores tomados a título de financiamento de acordo com o
Programa PRODUZIR do Estado de Goiás, apresentando cópia dos
documentos relacionados;
c) informar os valores utilizados a título de crédito outorgado de ICMS,
segundo autorização legal emanada pelo Estado de Goiás, apresentando
cópia dos documentos relacionados.
Em resposta, sobre a exclusão do lucro real dos valores concernentes a
“doações e subvenções para investimento”, a Fiscalizada informou:
“(...)
1.2 A exclusão dos valores relativos às doações e subvenções para
investimento, quando da determinação do lucro real se deu com
fundamento no art. 443 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto n° 3.000/99, combinado com o que dispõe a Lei n°
11.941/2009, art. 18;
1.3 O tratamento contábil dado às doações e subvenções para
investimento foi o previsto no art. 18 da Lei n° 11.941/2009.”
A partir da análise conjunta da escrituração das contas de Receita de
Incentivos Fiscais, extraída da contabilidade digital da Fiscalizada e das DIPJ, o
agente fiscal constatou que a pessoa jurídica excluiu da apuração do Lucro Real (a
título de doações e subvenções para investimento) os valores concernentes ao
crédito outorgado de ICMS e ao crédito presumido de IPI.
E ainda, da análise conjunta das planilhas “Demonstrativo Apuração das
Contribuições – Cofins e Pis”, apresentadas pela Fiscalizada, das DCTF e dos
DACON, constatou a autoridade fiscal que não foram incluídos nas bases de
Fl. 17437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
5
cálculo das mencionadas contribuições os valores concernentes ao crédito
outorgado de ICMS e ao crédito presumido de IPI.
Com relação ao crédito presumido de IPI, o assunto foi tratado em outro
MPF, cujo resultado foi materializado em outro processo administrativo.
Informou também a autoridade fiscal que o crédito outorgado de ICMS
utilizado pela contribuinte surgiu com a Lei Estadual n° 14.800, de 08 de junho de
2004 e está previsto no art. 2°, inciso II, alínea “l”, e §§ 18 a 22 do caput, e nos
artigos 2°-A e 2°-B da Lei Estadual n° 13.194, de 26 de dezembro de 1997.
Posteriormente, o mencionado benefício denominado crédito outorgado de
ICMS foi revogado, a partir de 1o de agosto de 2008, pela Lei Estadual n° 16.286,
de 30 de junho de 2008. Entretanto os contratos já celebrados e em vigor à época
da revogação do benefício permanecem vigentes, conforme Lei Estadual n°
13.194/1997.
Prosseguindo, assevera o agente fiscal:
“28. A condição para o uso do crédito outorgado de ICMS está prevista no §
18 do art. 2° da Lei Estadual n° 13.194/1997:
§ 18. Somente pode ser beneficiário dos créditos previstos na alínea ‘l’ do
inciso II do caput deste artigo o industrial que:
I - tiver aprovado seu projeto junto ao Conselho Deliberativo do Programa
de Desenvolvimento Industrial de Goiás - CD/PRODUZIR - e que, após o
término da fase pré-operacional, fabricar pelo menos 30.000 (trinta mil)
veículos por ano e gerar mais de 1000 (mil) empregos diretos ao término da
implantação do projeto; II ­ celebrar termo de acordo de regime especial
com a Secretaria da Fazenda, para tal fim.
29. O mesmo texto transcrito acima foi previsto no § 14 do art. 11 do Anexo
IX do Regulamento do CTE.
30. A fruição do crédito outorgado de ICMS foi prevista na cláusula quarta
do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE n° 0126/04-GSF, de 23 de
setembro de 2004 (a cópia do instrumento consolidado foi juntada às folhas
nos 3.316 a 3.327):
Cláusula quarta. A ACORDANTE pode creditar-se de montante equivalente:
I – a aplicação do percentual de:
a) 92,53% (noventa e dois inteiros e cinquenta e três centésimos por
cento) sobre o valor do imposto devido, relativo à parte não
incentivada pelo PRODUZIR, nas operações incentivadas por esse
programa;
b) 98% (noventa e oito por cento) sobre o valor da receita de
operação não incentivada pelo PRODUZIR, decorrente da saída de
veículos automotores e de suas peças e partes importados do
Fl. 17438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
6
exterior, inclusive por meio de “trading company”, e destinados à
comercialização;
II – (...)
(...)
31. De acordo com o Razão das contas de Receita de Incentivos Fiscais, o
crédito outorgado de ICMS utilizado pela Contribuinte durante os anos-
calendário 2008 a 2010 está previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I da
cláusula quarta do TARE n° 0126/04-GSF. (...)32. Mais adiante o referido
TARE prescreve:
Cláusula décima quarta. A ACORDANTE se compromete a implantar a
unidade industrial especificada no preâmbulo deste regime especial,
aplicando na construção, instalação e aquisição de maquinaria e
equipamento os recursos advindos da celebração deste termo de
acordo, conforme cronograma físico e financeiro constantes dos
anexos deste termo de acordo.
Parágrafo único. A utilização do crédito outorgado sem o
correspondente cumprimento do cronograma físico e financeiro
implica a perda do benefício relativamente ao mês dessa ocorrência e
no ressarcimento, imediato, deste valor ao Tesouro Estadual.
33. Há dois pontos a serem ressaltados a respeito do que dispõe a cláusula
décima quarta transcrita acima:
I) o TARE n° 0126/04-GSF, além do crédito outorgado de ICMS, trata
também dos recursos provenientes do PRODUZIR (ver cláusulas
primeira a terceira), concernente ao financiamento previsto no art. 20
da Lei Estadual n° 13.591, de 28 de janeiro de 2000 (cópia da Lei foi
juntada às folhas nos 2.777 a 2.797 – cópia do respectivo Decreto n°
5.265/2000 foi juntada às folhas nos 2.798 a 2.895);
II) em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, a Fiscalizada
informou que “não existem cronogramas vinculados aos TARES, os
cronogramas encontrem-se inseridos nos respectivos projetos do
Produzir” (folhas nos 3.364 e 3.365).
34. A Fiscalizada apresentou cópia do contrato de mútuo previsto no art. 20,
inciso X, da Lei Estadual n° 13.591/2000, referente ao Programa PRODUZIR
(folhas ...). A cópia do respectivo termo aditivo foi juntada às folhas .... Da
leitura dos mencionados documentos, depreende-se que os recursos serão
utilizados como “reforço do seu capital de giro”.
35. A cópia do projeto vinculado ao Programa PRODUZIR, a que se refere o
art. 15, inciso I, da Lei Estadual n° 13.591, de 18 de janeiro de 2000,
apresentado pela Contribuinte, foi juntada às folhas .... A cópia do
requerimento de readequação do projeto foi juntada às folhas ....
Fl. 17439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
7

Fl. 17440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
8
36. Da análise do projeto original e de sua readequação, observa-se que os
recursos provenientes do Programa PRODUZIR serão utilizados como
reforço do capital de giro. Constata-se ainda que não existe qualquer
referência aos recursos vinculados ao crédito outorgado de ICMS.
37. Conclui-se, portanto, que os cronogramas integrantes dos projetos
vinculados ao Programa PRODUZIR em nada vinculam os recursos
provenientes do benefício denominado crédito outorgado de ICMS.
38. E ainda, observa-se que o valor dos investimentos previstos no projeto
de readequação é bem inferior ao valor financiado pelo Programa Produzir
(...).
39. Para constar, a Fiscalizada apresentou cópia das auditorias realizadas
pela Gerência de Controle de Incentivos Fiscais da Secretaria da Fazenda do
Estado de Goiás quanto aos investimentos previstos no projeto vinculado ao
Programa PRODUZIR (...).
41. Os recursos provenientes do benefício fiscal denominado crédito
outorgado de ICMS não se enquadram como subvenção para investimento,
pois lhe faltam dois dos três requisitos necessários para caracterizá-los
como tal:
I) a intenção do subvencionador (Poder Público) de destiná-los para
investimento, representada pela estrita VINCULAÇÃO e SINCRONIA
dos recursos com as aplicações em bens e direitos, AJUSTADAS por
meio de instrumento hábil que imponha a necessária obrigatoriedade;
II) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário,
nos investimentos previstos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico projetado.
42. Não houve o cumprimento do requisito descrito no item I do parágrafo
anterior, porque não foi apresentado qualquer instrumento que impusesse à
Contribuinte a obrigatória vinculação dos recursos recebidos aos
investimentos previstos, em evidente sincronia.
43. Também não foi cumprido o segundo item, pois, conforme planilha
constante do projeto de readequação do Programa PRODUZIR (folhas ...),
todo o investimento previsto será realizado com recursos não provenientes
do benefício denominado crédito outorgado de ICMS e não provenientes do
financiamento do Programa PRODUZIR (destinado a reforçar capital de
giro).
44. Além de não cumprir os requisitos enumerados acima, o crédito
outorgado de ICMS possui características que impedem definitivamente sua
classificação como subvenção para investimentos:

Fl. 17441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
9
I) de acordo com os parágrafos nos 26 e 28 acima, o benefício não
possui limites de tempo e de valor para fruição pelo beneficiário; está
condicionado apenas à existência de um projeto aprovado pelo
CD/PRODUZIR, à confecção de um Termo de Acordo firmado com a
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e a metas de produção;
II) conforme parágrafo n° 25, a Lei Estadual n° 16.286/2008, que
revogou o benefício, manteve os TARES em vigor;
III) consoante parágrafos nos 33, 36 e 37, os recursos obtidos a título
de crédito outorgado de ICMS são de livre utilização pela
Contribuinte, pois o projeto do PRODUZIR não vincula a utilização
dessa receita, os cronogramas desse projeto não fazem referência ao
benefício e não existem cronogramas relacionados aos TARES
firmados com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás;
IV) os valores auferidos a título de crédito outorgado de ICMS
ultrapassam em muito os investimentos previstos no projeto do
PRODUZIR (com previsão de serem realizados com recursos próprios),
no valor de R$ 282.267.741,46 (folha n° 4.155), consoante se observa
da leitura da planilha abaixo (ver folhas ...):

Nesse contexto, concluiu a autoridade fiscal que o benefício do crédito
outorgado de ICMS não é subvenção para investimento e que os recursos
recebidos a esse título não poderiam ser excluídos das bases de cálculo da Cofins
e da contribuição para o PIS.
Assim, procedeu o agente fiscal à recomposição das referidas bases de
cálculo, com fulcro nos arts. 1o e 2o da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002
(PIS), e da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003 (Cofins), e nos arts. 15 a 18 e
21 da Lei n° 11.941, de 2009.
2. Das infrações apuradas em razão da utilização de créditos das citadas
contribuições, de ofício, em períodos anteriores
Consoante noticiado, na execução de outro Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF, foi apurada omissão de rendimentos em face da Fiscalizada em
relação aos anos-calendário 2007 a 2010, o que gerou o processo administrativo
fiscal n° 13116.722102/2011- 95.
Informou o autor do procedimento que nos autos de infração cadastrados
no processo administrativo fiscal n° 13116.722102/2011-95, referente à
contribuição para o PIS e à COFINS, foi realizado o aproveitamento de ofício dos
Fl. 17442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
10
créditos (relativos às mencionadas contribuições), apurados pela Fiscalizada e
informados nos DACON. Tal aproveitamento de ofício foi feito de forma diversa
daquele realizado pela contribuinte, de modo a consumir mencionados créditos
sempre na primeira oportunidade possível.
Com a finalidade de melhor visualizar a alteração dos períodos de
aproveitamento dos créditos apurados pela pessoa jurídica, e informados nos
DACON, a autoridade fiscal elaborou a planilha de aproveitamento de fls. 104 a
117 e a planilha de aproveitamento após o lançamento das infrações descritas no
processo administrativo fiscal n° 13116.722102/2011-95 (fls. 118 a 125).
Conclui o autor do procedimento:
“52. Em virtude da inclusão dos valores concernentes a crédito
outorgado de ICMS nas bases de cálculo da contribuição para o PIS
e da COFINS, foi necessário remanejar o aproveitamento de ofício
dos créditos relativos às mencionadas contribuições.
53. Ao remanejar o aproveitamento de ofício dos créditos,
antecipando seu uso, em alguns períodos de apuração, faltaram
créditos suficientes para extinguir por compensação valores (de
contribuição para o PIS e de COFINS) apurados na execução do MPF
n° 0120200.2011.00161, e anteriormente compensados. Dessa
forma, tais valores “reabertos” foram lançados na execução do
presente MPF de n° 0120200.2012.00012-4. A fim de melhor
visualizar esse procedimento, foi elaborada a planilha de
aproveitamento após o lançamento das infrações referentes ao
crédito outorgado de ICMS (ANEXO IV) (folhas nos 126 a 141).”
3. Da responsabilidade solidária
Ressaltou o autor do feito que cabe precipuamente aos administradores a
regular condução dos negócios da Pessoa Jurídica, valendo-se dos seus poderes
de gerência, vigilância e fiscalização.
No caso, houve infração à lei - (1) omissão de rendimentos apurada no
procedimento que gerou o processo n° 13116.722102/2011­95; e (2) exclusão
indevida das bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS da receita
correspondente ao benefício denominado crédito outorgado de ICMS - por cuja
observância deveriam os administradores zelar.
Concluiu o agente fiscal, com espeque no art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, que os diretores à época dos fatos geradores devem ser
alçados à condição de responsáveis solidários com a Fiscalizada em relação ao
crédito tributário de que trata o presente processo administrativo, quais sejam:
Carlos Alberto de Oliveira Andrade, Emanuelle Carmesette do Ó Andrade e José
Rodrigues Seara.
Fl. 17443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
11
Assim, o autor do feito fiscal lavrou os competentes Termos de Sujeição
Passiva Solidária (fls. 142/147) em face dos citados administradores.
Cientificados dos referidos Termos de Sujeição Passiva Solidária, conforme
AR de fls. 6.381/6.383, os mencionados diretores não apresentaram impugnação.
4. Da impugnação
Cientificada dos lançamentos, e irresignada, a pessoa jurídica autuada
apresentou a impugnação de fls. 6.386/6.453, por meio da qual sustenta, em
síntese, o que segue.
(1) A caracterização das subvenções para investimento depende da
satisfação de apenas dois requisitos: a) a destinação de recursos, como
transferência de capital, pelo subvencionador (necessariamente o Poder Público),
com a intenção de estimular a implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos; e b) a manutenção dos valores renunciados pelo subvencionador,
em conta de reserva de lucros do subvencionado, com a posterior integralização
ao capital social.
(2) Os incentivos fiscais recebidos do Estado de Goiás, como estímulo à
implantação e expansão de empreendimento industrial, possuem a natureza
jurídica de subvenção para investimento, estando fora da incidência da Cofins e
da contribuição para o PIS.
(3) As referidas subvenções para investimento foram corretamente
contabilizadas em sub-conta "Reserva de Lucros", atendidos os requisitos de não
distribuição do valor das subvenções para investimento e não restituição aos
acionistas de capital integrado pela incorporação daquelas subvenções.
(4) As subvenções para investimento não estão restritas à aquisição de bens
ou direitos destinados ao ativo fixo.
(5) As condições e prazos da subvenção constituem condição suspensiva à
aquisição de sua livre disponibilidade pelo seu beneficiário, não havendo como
fazer incidir a Cofins e a contribuição para o PIS enquanto pendente tal condição.
(6) Tratando-se de subvenção para investimento, o valor do crédito
outorgado de ICMS compõe o valor de investimento, conforme apontado nos
projetos.
(7) Não há qualquer exigência legal sobre perfeita sincronia cronológica
entre a subvenção recebida e seu efetivo investimento.
(8) A alíquota adotada pela autoridade fiscal para o cômputo da
contribuição para o PIS e da Cofins está equivocada, pois se refere aos produtos
monofásicos, e não à alíquota geral incidente sobre outras receitas (9,25%).
(9) A jurisprudência atual do CARF adota um conceito de subvenção para
investimento mais próximo daquele obtido por meio da interpretação literal dos
dispositivos legais da matéria (artigos. 38, do Decreto-lei n° 1.598/77, 443, do
Fl. 17444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
12
RIR/99, 18 e 21, da Lei n° 11.941/09), passando a considerar apenas e tão
somente o propósito de quem transfere os recursos como requisito fundamental
à caracterização do instituto. O ato do registro do valor nesta ou naquela conta
contábil passa a ser questão secundária. (...)
(11) Anteriormente à Lei n° 11.638/07 era exigida a contabilização dos
valores da subvenção para investimento na conta de "Reserva de Capital". No
entanto, com a supressão dessa determinação pela revogação da alínea "d", do §
1o , do artigo 182, da Lei n° 6.404/76, veio a lume a Lei n° 11.941/09, a qual
disciplinou a nova forma de tratamento contábil e fiscal da mencionada rubrica,
agora mantida em conta de "Reservas de Lucros", mas sem qualquer prejuízo ao
benefício de exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
(12) No que se refere ao prazo para destinação das subvenções para
investimento, entende-se que, na omissão da legislação federal, sobre prazos em
geral, eventuais valores remanescentes de subvenção para investimento,
devidamente contabilizados, somente poderão ser oferecidos à tributação caso o
prazo para entrega do projeto, nos moldes delineados pelo Estado, tenha
expirado.
(13) No caso dos autos, o incentivo fiscal é o denominado Programa
PRODUZIR, que consiste no financiamento de parcela do ICMS e na redução do
valor remanescente, mediante o recebimento de créditos outorgados, como
estímulo ao desenvolvimento regional, segundo as condições estabelecidas nas
Leis Goianas n°s 13.591/00 e 13.194/97, às normas contidas nos artigos 443, do
RIR/99, e 18, da Lei n° 11.941/09.
(14) No caso presente, o requisito da transferência de capital, com a
intenção expressa de estimular a implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, está integralmente preenchido, pois é a própria Lei n° 13.591/00, em
seus artigos 1o e 2o , que define expressamente a intenção e o objeto da
subvenção praticada, atrelando-os ao objetivo de estimular a implantação e
expansão de empreendimentos no setor industrial do Estado de Goiás.
(15) Já a Lei n° 15.124/05, estabeleceu as condições e prazos (15 anos) para
aplicação do capital transferido, ou seja, a subvenção vinculada ao programa
PRODUZIR.
(16) Em atenção ao princípio da eventualidade, a impugnante assevera, sob
a ótica da suposta necessidade de existência de contrapartida entre a concessão
do benefício fiscal e os atos da autuada, que a manutenção do benefício previsto
no Programa PRODUZIR está estritamente vinculada ao projeto de investimento,
ao cumprimento de seu cronograma físico financeiro, além de exigências outras
como o volume mínimo de produção superior a 30.000 (trinta mil) carros/ano e a
geração de mais de 1.000 (mil) empregos diretos, salvaguardando a sua natureza
única e indissociável de subvenção para investimento, consoante dispõe o § 18 do
art. 2o da Lei Estadual no 13.194/97.
Fl. 17445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
13
(17) Não é verdadeira a premissa constante do Relatório Fiscal de que "os
valores auferidos a título de crédito outorgado de ICMS ultrapassam em muito os
investimentos previstos no projeto do PRODUZIR (com previsão de serem
realizados com recursos próprios), no valor de R$ 282.267.741,46 (folha n"
4.230)".
(18) Afirma a impugnante:
“(...), o valor mencionado refere­se, no projeto original de
implantação do empreendimento industrial, ao investimento previsto
em bens e direitos do ativo fixo adquiridos com recursos próprios da
Recorrente. Esse valor foi majorado para R$ 582.924.236,23
(quinhentos e oitenta e dois milhões, novecentos e vinte e quatro mil,
duzentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos) - fl. 4.227, no
projeto de readequação.
Tratando-se de subvenção para investimento, o valor do crédito
outorgado de ICMS compõe o valor de investimento, conforme
apontado nos projetos (fl. 4.227), a ser realizado em até 15 (quinze)
anos, limitado a 31 de dezembro de 2020 e ao valor total de R$
3.902.850.000,00 (três bilhões, novecentos e dois milhões,
oitocentos e cinquenta mil reais), conforme Cláusula Primeira,
parágrafo único e Cláusula Décima Oitava do Termo de Acordo de
Regime Especial - TARE n° 162/04 - GSF (fls. 3.316 a 3.327).
A Recorrente está autorizada, até tal data limite, a receber a
subvenção e realizar todos os investimentos a ela vinculados. Se não
o fizer, deverá devolver os recursos não investidos ao Estado de
Goiás, conforme se depreende da previsão contida no parágrafo
único, da Cláusula Décima Quarta, do TARE n° 162/04 -GSF, momento
em que, caso efetivado este evento, serão oportunamente
reconhecidos como receita ao longo do período necessário para
confrontar com as despesas que a subvenção pretende compensar.”
(19) As condições e prazos da subvenção constituem condição suspensiva à
aquisição de sua livre disponibilidade pelo seu beneficiário e, portanto, não
satisfaz o seu interesse lucrativo, mas, sim, os fins públicos que motivaram o seu
pagamento. Enquanto pendente esta condição suspensiva, não há como
considerar tais valores como passíveis de subsunção às normas que delimitam as
bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o PIS (cita precedente do CARF).
(20) A autuação implica em interferência na política de renúncias fiscais
concedidas pelo Estado de Goiás, como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
(21) A incorporação do valor renunciado pelo Estado de Goiás à base de
cálculo dos tributos federais acarreta um desfalque em seu valor numérico, na
medida em que uma parcela das importâncias renunciadas será repassada aos
Fl. 17446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
14
cofres da União Federal. Essa interferência, por parte da União, na competência
tributária privativa do Estado de Goiás, representa uma afronta à garantia
Constitucional do Pacto Federativo, no que tem sido rechaçada pelo Poder
Judiciário (cita precedentes).
(22) Transferência de capital não configura renda ou receita, não havendo
como fazer incidir Cofins e contribuição para o PIS.
(23) A multa aplicada foi definida em patamar desproporcional e
confiscatório, em total descompasso com as orientações legais e constitucionais
aplicáveis (cita precedentes judiciais).
(24) A aplicação de multa tem como função apenas a punição ao
contribuinte pelo descumprimento de determinada obrigação, e não a de efetuar
a recomposição do Erário (cita entendimento doutrinário).
(25) É ilegal a incidência dos juros de mora sobre a multa punitiva aplicada,
uma vez que inexiste permissivo legal para tanto, nos termos dos artigos 3o e 161,
do Código Tributário Nacional, e 84, inciso I, da Lei n° 8.981/95.
(26) Não foi comprovada, na autuação, a atuação dolosa ou culposa de cada
diretor, devendo ser cancelada a responsabilidade solidária dos mesmos.
(27) Caberia à autoridade fiscal demonstrar, por meio de provas robustas e
de fundamentação fática e jurídica, a presença de abuso de poder por parte das
pessoas físicas.
(28) A impugnante legitimamente acreditou, como acredita, estar diante de
provada subvenção para investimento, com comprovação de todos os requisitos
legais exigidos para tanto, tendo mantido tais subvenções em subconta de
"Reserva de Lucros". Portanto, todos os indícios e provas concorrem para
demonstrar que a impugnante agiu conforme a lei e seus estatutos sociais,
quando excluiu as referidas subvenções para investimento da base tributável da
Cofins e da contribuição para o PIS.
Especificamente quanto às infrações apuradas em razão da utilização de
créditos das citadas contribuições, de ofício, em períodos anteriores, sustentou
também a impugnante, além do já alegado equívoco na utilização da alíquota da
contribuição para o PIS e da Cofins, o seguinte, litteris:
“Ademais, tem­se ainda, quanto ao lançamento relativo à competência de
junho/2009, o qual versa sobre tema fundado em matéria totalmente
distinta dos efeitos da subvenção para investimento, cingindo-se à omissão
de receitas sujeitas à contribuição ao PIS e da COFINS, referentes aos
valores de IPI destacados em notas fiscais de revenda de veículos
importados, nos termos da decisão judicial transitada em julgado
(Mandado de Segurança n° 2004.35.00.011077-2), que a fundamentação
utilizada pela Autoridade Fiscal está equivocada, pois (i) a Recorrente
renunciou a todos os efeitos, passados e futuros, relativos ao IPI,
Fl. 17447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
15
decorrentes da decisão transitada em julgado proferida nos autos do
Mandado de Segurança n° 2004.34.00.011077­2 (2006.35.02.001506­1); (ii)
não é possível tratar o trânsito em julgado da decisão em questão como se
definitivo fosse, pois ainda não foi formada a coisa julgada
soberana/estável; (iii) há limites na extensão das decisões proferidas no writ
em questão que não foram considerados na autuação combatida, em
especial o seu alcance restrito tão somente às normas do Decreto n°
2.637/98 (RIPI98); e (iv) desconsiderou-se a real natureza e titularidade dos
valores auferidos pela Recorrente a título de IPI, os quais não integram sua
receita e/ou o seu faturamento, uma vez que estas importâncias pertencem
aos contribuintes de fato, conforme dispõe o artigo 166, do CTN e a
consolidada jurisprudência do STJ e do STF.”
Cientificados dos referidos Termos de Sujeição Passiva Solidária, os diretores (Carlos
Alberto de Oliveira Andrade, Emanuelle Carmesette do Ó Andrade e José Rodrigues Seara) não
apresentaram impugnação.
Por sua vez, a DRJ entendeu por bem julgar improcedente a impugnação
apresentada pela pessoa jurídica e manter o lançamento, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anos-calendários: 2008, 2009, 2010
LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE
FATO OU DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.
Muito embora não se possa considerar eternos os efeitos da decisão judicial
proferida pelo TRF/1a Região, que afastou a incidência do IPI "complementar" nas
operações de saída/revenda de veículos importados, não há que se falar em
alteração do estado de direito, pois as alterações regulamentares posteriores
(Decreto n° 4.544, de 2002 e Decreto no 7.212, de 2010) em nada modificaram os
aspectos pertinentes à hipótese de incidência do mencionado tributo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Anos-calendários: 2008, 2009, 2010
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS. APRECIAÇÃO. FALTA DE COMPETÊNCIA.
Não compete aos órgãos julgadores administrativos apreciar a constitucionalidade
de lançamento fiscal cujos fundamentos encontram-se amparados em lei.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Fl. 17448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
16
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ADMINISTRADORES. IMPUGNAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
No caso de pluralidade de sujeitos passivos, em que o lançamento é constituído
em face da pessoa jurídica na condição de contribuinte e dos administradores na
condição de responsáveis, a irresignação quanto à responsabilidade solidária dos
administradores deve ser apresentada por meio de (1) petição conjunta da
contribuinte com os responsáveis; (2) petição própria de iniciativa de cada um dos
administradores da pessoa jurídica; ou (3) petição conjunta dos referidos
administradores. A impugnação apresentada pela pessoa jurídica, em que
sustenta a ilegitimidade da inclusão dos seus administradores no polo passivo da
relação jurídica tributária, não merece ser conhecida, por lhe faltar legitimidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Anos-calendários: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS.
Descaracterização. Incentivos Fiscais. Crédito Outorgado de ICMS. Inexistência de
Vinculação. Descaracterização. Os valores correspondentes ao benefício fiscal do
Crédito Outorgado de ICMS que não possuam vinculação com a aplicação
específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão
de empreendimento econômico não se caracterizam como subvenção para
investimentos, devendo ser computados na determinação do lucro real. Os
recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela Administração Pública, quando não
atrelados ao investimento na implantação ou expansão do empreendimento
projetado, constituem estímulo fiscal que se reveste das características próprias
das subvenções para custeio, não se confundindo com as subvenções para
investimento, e devem ser computados no lucro operacional das pessoas
jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência da Cofins.
DECISÃO JUDICIAL QUE DESOBRIGOU O CONTRIBUINTE DO RECOLHIMENTO DO
IPI NO MOMENTO DA SAÍDA DOS VEÍCULOS IMPORTADOS DE SEU
ESTABELECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
Com o trânsito em julgado da decisão judicial que desobrigou o contribuinte do
recolhimento do IPI no momento da saída dos veículos importados de seu
estabelecimento, os valores do denominado “IPI complementar” destacados nas
notas fiscais de revenda das mercadorias importadas, com ônus do adquirente, e
não recolhidos pela empresa autuada, se revestem da natureza de receitas e, por
conseguinte, integram a base de cálculo da Cofins.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS.
Por se tratar de exigência realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento Cofins constitui prejulgado na decisão do
lançamento relativo à contribuição para o PIS.
Fl. 17449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
17
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 17450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
18
Dessa forma, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada por CAOA
MONTADORA DE VEÍCULOS S.A, mantendo o crédito tributário exigido; e declarou
definitivamente constituído o crédito tributário em face dos administradores Carlos Alberto de
Oliveira Andrade, Emanuelle Carmesette do Ó Andrade e José Rodrigues Seara, na condição de
responsáveis solidários.
Inconformada, a Recorrente (CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A.) apresentou
recurso voluntário alegando, em síntese:
Preliminarmente:
a) Ausência de motivação para exigência de PIS e da COFINS sobre valores de
Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) destacados nas notas fiscais de revenda de
mercadorias importadas
Isso porque, a despeito de o valor referente ao “IPI Complementar” se encontrar
lançado e discriminado nos autos de infração, em momento algum do TVF se fez qualquer menção
às motivações que ensejaram o lançamento de referidos valores. Dessa forma, a Autoridade Fiscal
expressa que referido lançamento estaria fundamentado “conforme relatório fiscal (e suas
planilhas)”. No entanto, ao se deparar com o TVF que fundamentou os valores lançados no
presente processo administrativo, não há qualquer motivação acerca do crédito tributário de “IPI
Complementar. Assim, deve ser declarada a nulidade da presente autuação por vício de
motivação.
Mérito:
a)
Conforme se depreende dos autos de infração e do TVF que embasaram o
presente lançamento, a Autoridade Fiscal lançou valores à título de PIS e COFINS sob o argumento
de que as subvenções concedidas pelo Governo do Estado de Goiás à Recorrente no âmbito do
Programa “PRODUZIR” deveriam ser qualificadas como subvenções para custeio;
b)
Ocorre que, com o advento da Lei no 12.973/2014 e da Lei Complementar no
160/2017, a legislação passou a estabelecer que todos os incentivos fiscais de ICMS concedidos
pelos Estados, desde que registrados em contas de Reserva de Incentivos Fiscais pelo
subvencionado, deveriam ser qualificados como subvenções para investimento, de modo a não se
sujeitar à incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Além disso, o § 4o do artigo 30 da referida lei
prevê expressamente que tal entendimento é aplicável a todos os processos administrativos e
judiciais em curso;
c)
Corroborando o exposto, a Recorrente adverte que, quando do julgamento
do Processo Administrativo no 13116.722752/2012-11, em que se analisava a exigência do IRPJ e
da CSLL exatamente sobre os mesmos valores de subvenção discutidos nesse processo,
entendeu por cancelar, de forma definitiva, a exigência fiscal formalizada em face na Recorrente e
que mesmo entendimento deve ser aplicado nos presentes autos;
Fl. 17451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
19
d)
A exigência fiscal contraria, também, a jurisprudência do STJ (ERESP No
1.517.492) que, no âmbito de sua 1a Seção, estabeleceu que, à luz do pacto federativo, os tributos
de competência da União não podem incidir sobre as subvenções concedidas pelos Estados no
exercício de sua autonomia financeira. In casu, não seria possível a exigência do PIS e da COFINS
sobre as subvenções concedidas pelo Estado de Goiás à Recorrente no âmbito do PRODUZIR.
Em tempo, a Recorrente alegou que, embora tenha cumprido todos os requisitos
previstos na legislação fiscal para qualificação dos valores concedidas pelo Estado de Goiás como
subvenções para investimento – o que foi, inclusive, reconhecido expressamente pelo CARF no
processo administrativo no 13116.722752/2012-11, é certo que um eventual descumprimento
dos requisitos previstos na legislação infraconstitucional não poderia produzir qualquer efeito
fiscal.
Outrossim, a Recorrente aduziu, ainda, que recursos recebidos pela Recorrente (do
Governo do Estado de Goiás no âmbito do PRODUZIR) são legítimas subvenções para
investimento, ainda que fosse o caso de aplicar a legislação vigente até o advento da Lei no
12.973/2014 e Lei Complementar no 160/2017.
Por fim, aduziu que é equivocada a exigência do PIS e da COFINS sobre o IPI
Complementar1. Assim, requereu a reforma a decisão recorrida, a fim de cancelar as exigências
fiscais examinadas.
A Procuradoria da Fazenda Nacional- PFN apresentou Contrarrazões ao Recurso
Voluntário da Recorrente (e-fls. 6795- rebatendo cada um de seus argumentos no sentido de que
deveria ser negado provimento ao referido pleito recursal.
Contudo, o referido Recurso Voluntário não foi conhecido pela 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do E. CARF, em razão de suposta intempestividade
quando de sua interposição.
Porém, em razão da decisão judicial proferida nos autos do Mandado de
Segurança no 1068875-19.2023.4.01.3400, determinando que ocorresse o julgamento de mérito

1 Foi pedido expressamente o afastamento, apenas e tão somente, do artigo 9o, inciso I, do Decreto no
2.637/1998 (IPI Complementar) e que houve revogação integral desse diploma legal pelo Decreto no
4.544/2002, que não foi objeto do Mandado de Segurança (Mandado de Segurança no 2004.35.00.011077-2
(2006.35.02.001506-1)), a Recorrente automaticamente voltou à qualidade de contribuinte do IPI
Complementar, independentemente da renúncia aos efeitos da decisão judicial favorável realizada em 2010
e formalizada em 2012. E a Recorrente complementa: “200. Portanto, uma vez que foi pedido
expressamente o afastamento, apenas e tão somente, do artigo 9o, inciso I, do Decreto no 2.637/1998 (IPI
Complementar) e que houve revogação integral desse diploma legal pelo Decreto no 4.544/2002, que não
foi objeto do Mandado de Segurança em referência, a Recorrente automaticamente voltou à qualidade de
contribuinte do IPI Complementar, independentemente da renúncia aos efeitos da decisão judicial favorável
realizada em 2010 e formalizada em 2012. 201. Portanto, deverá este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais também considerar que, ainda que não fosse a já mencionada renúncia aos efeitos da
sentença realizada pela Recorrente, esta não se encontraria amparada pela coisa julgada, tendo em vista a
revogação do Decreto no 2.637/1998. 202. Assim, também por esse motivo não pode prosperar a alegação
fiscal, referendada pela C. Turma Julgadora, de que no período em debate a Recorrente não seria
contribuinte do IPI Complementar e que, por isso, haveria a incidência do PIS e da COFINS sobre os
valores destacados nessas operações”.
Fl. 17452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
20
do recurso voluntário interposto pela recorrente, a Recorrente foi novamente intimada acerca
do acórdão da DRJ no 03-51.938.
Destarte, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, demonstrando seu
inconformismo com a decisão de piso e requerendo o cancelamento integral dos autos de infração
originários desse processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Considerando a decisão judicial supracitada, e baseado na mesma, conheço do
recurso voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de processo administrativo consubstanciado em
autos de infração lavrados para a cobrança de contribuição para o Programa de Integração Social
(“PIS”) e Contribuição para o Financiamento à Seguridade Social (“COFINS”), referentes aos meses
dos anos-calendário de 2008, 2009 e 2010, acrescidos de multa de ofício e juros de mora, no valor
total histórico de R$ 257.716.324,47, conforme discriminado abaixo:

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (“TVF”) que acompanhou os aludidos
Autos de Infração, a Recorrente teria:
(i)
indevidamente classificado como subvenções para investimento os
montantes recebidos em razão do Programa de Desenvolvimento Industrial
de Goiás “PRODUZIR”, instituído pelo Governo do Estado de Goiás, por meio
da Lei Estadual no 13.591/20002 (infração 001 dos autos de infração);
(ii)
deduzido indevidamente de créditos de PIS e CONFISN nos meses de janeiro
e julho de 2009, bem como fevereiro de 2010 (infração 002 dos autos
infração), e,
(iii)
incorrido em omissão de receitas sujeitas à contribuição para o PIS e à
COFINS, fato gerador de 30/06/2009, referentes aos valores de IPI-
destacados em Notas Fiscais na revenda de veículos importados,
conforme decisão judicial transitada em julgado favorável à Recorrente
(Mandado d Segurança n° 2004.35.00.011077-2), que a reconheceu como
Fl. 17453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
21
não contribuinte do IPI em relação à revenda de mercadorias importadas,
chamado de IPI Complementar, afastando a incidência do art. 9o, I, do
Decreto no 2.637/98, conforme TVF.
A Recorrente impugnou o auto de infração e, por sua vez, a DRJ julgou
improcedente a impugnação apresentada por CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A, mantendo
o crédito tributário exigido; e declarou definitivamente constituído o crédito tributário em face
dos administradores Carlos Alberto de Oliveira Andrade, Emanuelle Carmesette do Ó Andrade e
José Rodrigues Seara, na condição de responsáveis solidários, por não terem impugnado o
lançamento.
Irresignada, a Recorrente apresentou suas recursais no sentido de demonstrar que
o auto de infração devem ser cancelado integralmente.
PRELIMINARMENTE
Em sede de preliminar, a Recorrente afirmou ser nulo o lançamento ante a suposta
ausência de motivação para exigência de PIS e da COFINS sobre valores de Imposto sobre
Produtos Industrializados (“IPI”) destacados nas notas fiscais de revenda de mercadorias
importadas.
Contudo, tal alegação não se confirma, visto que no Auto de Infração, ao contrário
do afirmado pela Recorrente, está expressa a fundamentação acerca do crédito tributário lançado
a título de “IPI Complementar”.
Senão veja-se:

Como se percebe, o fato que conforma o litígio está delineado de forma direta no
auto de infração e autoridade autuante foi clara ao indicar os fatos que deram origem ao
lançamento, no sentindo que o sujeito passivo teve conhecimento pleno da acusação, tanto que
lhe permitiu apresentar a impugnação e recurso sobre os fatos imputados.
Não há, assim, a alegada falta de motivação ou preterição do direito de defesa da
Recorrente nulidade do ato administrativo, ainda que no TVF não tenha constado essa questão,
pois como dito, a Recorrente apresentou suas razões recursais de forma pela e bem
fundamentada, demonstrando que toda a matéria fática e o direito correlato foram devidamente
por ela compreendidos.

Fl. 17454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
22
Destarte, explicitadas no auto de infração, as razões de fato de fato e de direito nas
quais o lançamento consubstanciou-se, qualquer alegação de nulidade deve ser afastada.
Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

MÉRITO
Nos termos do TVF e Auto de Infração, a autoridade administrativa entendeu por
constituir os valores supostamente devidos à título de PIS e COFINS sob o argumento de que as
subvenções concedidas pelo Governo do Estado de Goiás à Recorrente no âmbito do Programa
“PRODUZIR” deveriam ser qualificadas como subvenções para custeio e não investimento,
estando sujeitas às contribuições nos termos da Lei no 11.941/2009.
Essa lei previa expressamente que, durante o Regime Tributário de Transição, época
dos supostos fatos geradores dos presentes autos de infração, o PIS e a COFINS somente
poderiam ser exigidos sobre subvenções que fossem qualificadas como de custeio ( o que não se
verifica no presente caso), conforme transcrito a seguir:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e às doações, feitas pelo Poder Público, a que se
refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, a pessoa
jurídica deverá:
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo
regime de competência, inclusive com observância das determinações
constantes das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no
uso da competência conferida pelo § 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, no caso de companhias abertas e de outras que optem
pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de
doações ou subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no
exercício, para fins de apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou
subvenções governamentais, apurada até o limite do lucro líquido do
exercício; (g.n.)
Art. 21. As opções de que tratam os arts. 15 e 20 desta Lei, referentes ao IRPJ,
implicam a adoção do RTT na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS
Parágrafo único. Para fins de aplicação do RTT, poderão ser excluídos da base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, quando registrados em
conta de resultado:
Fl. 17455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
23
I – o valor das subvenções e doações feitas pelo poder público, de que
trata o art. 18 desta Lei; e
II – o valor do prêmio na emissão de debêntures, de que trata o art. 19
desta Lei. (g.n.)
Dessa forma, durante o período analisado nesses autos, anos-calendário de 2008,
2009 e 2010, a legislação previa expressamente a possibilidade de exclusão, na apuração das
bases de cálculo do PIS e da COFINS, dos valores recebidos a título de subvenções para
investimento. Por conseguinte, somente as subvenções para custeio estavam sujeitas à incidência
das referidas contribuições.
Portanto, o cerne da controvérsia tratada nos autos está na qualificação dos
valores recebidos pela Recorrente como subvenções para investimento ou custeio.
Releva ressaltar, porém, que com o advento da Lei no 12.973/20142 e da Lei
Complementar no 160/2017, a legislação passou a estabelecer que todos os incentivos fiscais de
ICMS concedidos pelos Estados, desde que registrados em contas de Reserva de Incentivos Fiscais
pelo subvencionado, deveriam ser qualificados como subvenções para investimento, de modo a
não se sujeitar à incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Registre-se o presente processo é decorrente dos lançamentos levados a efeito em
face da mesma pessoa jurídica na órbita dos Processos nos 13116.722752/2012-11 e
13116.722102/2011-95, de modo que que a própria conclusão do voto condutor do acórdão de
piso fez-lhes referência.
Vale conferir:
“6. Conclusão
Diante de todo o exposto, em consonância com o que esta Turma já decidiu
no julgamento das impugnações oferecidas pela pessoa jurídica CAOA
MONTADORA DE VEÍCULOS S.A nos autos dos processos administrativos fiscais
nos 13116.722102/2011-95 e 13116.722752/2012-11, voto no sentido de:
(1) Julgar improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte,
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS S.A, mantendo o crédito tributário exigido; e
(2) Declarar definitivamente constituído o crédito tributário em face dos
administradores Carlos Alberto de Oliveira Andrade, Emanuelle Carmesette do Ó
Andrade e José Rodrigues Seara, na condição de responsáveis solidários”.

2 Especificamente em relação ao PIS e à COFINS, a Lei no 12.973/14 incluiu previsões na legislação de modo
que o artigo 1o, parágrafo 3o, inciso X da Lei no 10.637/2002 e artigo 1o, parágrafo 3o, inciso IX da Lei no
10.833/2003 passaram a prever que não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS “as receitas de
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder
público.
Fl. 17456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
24
Está cristalino que os processos mencionados decorreram da mesma ação fiscal e
versaram sobre um mesmo conjunto fático, porém, com consequências tributárias distintas
relação aos diversos tributos.
Ocorre que quando do julgamento do Recurso Voluntário alusivo ao Processo
Administrativo no 13116.722752/2012-11, em que se analisava a exigência de IRPJ e CSLL
exatamente sobre os mesmos valores de subvenção discutidos nesse processo, a questão
controvertida destes autos já foi ali solucionada definitivamente.
Isso porque, este Tribunal entendeu por cancelar a exigência fiscal formalizada em
face na Recorrente, por reconhecer expressamente tratar-se de subvenção para investimento e
que Recorrente cumprira todos os requisitos previstos na legislação fiscal para exclusão de tais
montantes, inclusive no que diz respeito ao reconhecimento contábil desses valores.
A ementa da referida decisão (Acórdão no 1402-004.539), segue reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. ESTADO DE GOIÁS. PRODUZIR. LC 160/2017.
ALTERAÇÃO LEI 12.973/2014. EFEITO RETROATIVO. REQUISITOS DO ART. 30.
Verificando-se uma autuação fiscal cujo julgamento estava pendente, e havendo a
promulgação da lei complementar no 160, que passou a considerar subvenções
para investimentos os benefícios concedidos pelos estados e DF, sendo as
exigências apenas as do art. 30 da Lei no 12.973/2014. Assim, resta verifica apenas
os cumprimentos ali exigidos.
Verificando-se, após diligências, que o contribuinte cumpriu todos os requisitos ali
contidos, só resta cancelar a autuação fiscal. (Acórdão no 1402-004.539 – 1a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Relator: Marco Rogério Borges,
Data da Sessão: 11 de março de 2020)
Vale destacar que tal decisão tornou-se definitiva no âmbito administrativo, visto
que a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial que não foi conhecido (Acórdão no 9303-
013.944-CSRF/3a Turma, Data da Sessão: 11/04/2023) em razão da ausência da demonstração de
comprovação de divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão paradigma
(que enfrentando questão fática equivalente) a legislação tenha sido aplicada de forma diversa.
E, em decorrência da interseção entre o objeto daquele processo e a questão
convertida nestes autos , considerando que os lançamentos em ambos os processos decorreram
da mesma ação fiscal, versaram sobre um mesmo conjunto fático e, inclusive, referem-se aos
mesmos valores de subvenção, há uma conexão lógica entre eles.
Para que não reste dúvida sobre a identidade dos valores e tema, segue abaixo o
quadro constante do TVF ora debatido:
Fl. 17457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
25

Logo, referida decisão, prolatada no Processo Administrativo no
13116.722752/2012-11, deve ser observada no presente julgamento, aplicando-se aos
lançamentos, tidos como reflexos (COFINS e PIS), as mesmas razões de decidir do lançamento
principal (IRPJ e CSLL), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não
há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
Veja-se, portanto, que esse Tribunal ao analisar exatamente a mesma matéria
discutida no presente caso, entendeu que, com o advento da Lei no 12.973/2014 e da Lei
Complementar no 160/2017, não poderia mais prevalecer a exigência de tributos sobre as
subvenções concedidas pelo Estado de Goiás à Recorrente.
Em suma, considerando aquilo já decidido nos autos do Processo Administrativo no
13116.722752/2012-11, não restam dúvidas que os benefícios concedidos a título de ICMS pelo
Estado de Goiás por meio do Programa “PRODUZIR” devem ser considerados subvenções para
investimentos, passíveis de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS
Assim, adoto em complemento às minhas, as razões de decidir insertas no Acórdão
no 1402-004.539 (Relator: Marco Rogério Borges, Data da Sessão: 11 de março de 2020),
transcritas a seguir:
“Como já descrito no relatório, o presente processo, no que tange ao seu
mérito, já foi submetido à apreciação deste colegiado em dois momentos:
Resoluções nos 1402-000.505, sessão de 20/02/2018, e 1402-000.879, sessão de
13/08/2019.
A discussão nos autos se centra no benefício fiscal da subvenção, que foi
entendido como de custeio pela autoridade fiscal autuante, e qual a recorrente
alega se tratar de investimento.
Da leitura do Parecer Normativo CST no 112, de 29/12/1978, depreende-se
que as subvenções para investimento apresentam as seguintes características:
(1) a intenção do subvencionador (Poder Público) de destiná-las para
investimento, representada pela estrita vinculação e sincronia dos recursos
com as aplicações em bens e direitos, ajustadas por meio de instrumento
hábil que imponha a necessária obrigatoriedade;
Fl. 17458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
26
(2) a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento
econômico projetado; e
(3) o beneficiário da subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do
empreendimento econômico.
Portanto, à luz do Parecer Normativo CST no 112, de 29/12/1978, os valores
correspondentes ao benefício fiscal do Crédito Outorgado de ICMS que não
possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos
referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico não se
caracterizam como subvenção para investimentos, devendo ser computados na
determinação do lucro real.
Forçoso é concluir que os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela
Administração Pública, quando não atrelados ao investimento na implantação ou
expansão do empreendimento projetado, constituem estímulo fiscal que se
reveste das características próprias das subvenções para custeio, não se
confundindo com as subvenções para investimento, e devem ser computados no
lucro operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência do
imposto sobre a renda.
A subvenção para investimento é regrada pelo artigo 443, do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999):
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público,
desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e Decreto-Lei no
1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada
para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o
disposto no art. 545 e seus parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do
balanço do contribuinte e utilizadas para absorver superveniências
passivas ou insuficiências ativas.
No caso destes autos, trata-se de benefício do Estado de Goiás, cujo
incentivo fiscal é o denominado Programa PRODUZIR, que consiste no
financiamento de parcela do ICMS e na redução do valor remanescente, mediante
o recebimento de créditos outorgados, como estímulo ao desenvolvimento
regional, segundo as condições estabelecidas nas Leis Goianas n°s 13.591/00 e
13.194/97, às normas contidas nos artigos 443, do RIR/99, e 18, da Lei n°
11.941/09. Já a Lei n° 15.124/05, estabeleceu as condições e prazos (15 anos) para
aplicação do capital transferido, ou seja, a subvenção vinculada ao programa
PRODUZIR.
Fl. 17459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
27
Ocorre que é foi recentemente aprovada a Lei Complementar no 160/2017,
que alterou a Lei no 12.973/2014, inserindo os § 4o e § 5o ao artigo 30.
O artigo 30 restou assim expresso em sua integralidade:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da
Reserva Legal; ou II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor
a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso
não seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa
da que está prevista no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou
ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base
para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou subvenções governamentais para
investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do
capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações
ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo
contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de
doações e de subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser
constituída como parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá
ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição
Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
Fl. 17460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
28
outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído
pela Lei Complementar no 160, de 2017)
As novas regras, estabelecidas pela Lei Complementar no 160, portanto,
tem efeitos retroativos para aplicação aos processos administrativos pendentes,
para que se considerem subvenções para investimento os benefícios concedidos
pelos Estados e Distrito Federal, na forma do artigo 155, II, da Constituição
Federal, sem a exigência de requisitos não previstos no próprio artigo 30.
Remanesce, quando concedido benefício na forma do artigo 155, II, a
exigência de cumprimento dos requisitos do caput do artigo 30, quais sejam: (i)
intenção do Estado da em estimular a implantação e expansão de
empreendimentos (ii) registro em reserva de lucros.
Vale lembrar, ainda, a previsão do artigo 155, II, §2o, inciso XII, alínea g, da
Constituição Federal:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
(...)
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação,
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; (...)
§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:
(...)
XII - cabe à lei complementar:
(...)
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito
Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e
revogados.
A Lei Complementar estabeleceu a aplicação das regras dos §§ 4o e 5o, do
artigo 30, aos benefícios anteriormente concedidos, em desacordo com o artigo
155, desde que atendidas exigências de registro e depósito de novo Convênio
entre os Estados, nos termos dos artigos 10 e 3o:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio
de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na
alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por
legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos
desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas exigências de
registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.”
Fl. 17461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
29
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá,
no mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a
identificação de todos os atos normativos relativos às isenções, aos
incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo
art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho
Nacional
de
Política
Fazendária
(Confaz),
da
documentação
comprobatória correspondente aos atos concessivos das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais mencionados no
inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e
disponibilizado em seu sítio eletrônico.
§ 1o O disposto no art. 1o desta Lei Complementar não se aplica aos atos
relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais vinculados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) cujas exigências de
publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo, não tenham
sido atendidas, devendo ser revogados os respectivos atos concessivos.
§ 2 o A unidade federada que editou o ato concessivo relativo às
isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
vinculados ao ICMS de que trata o art. 1o desta Lei Complementar cujas
exigências de publicação, registro e depósito, nos termos deste artigo,
foram atendidas é autorizada a concedê-los e a prorrogá-los, nos termos
do ato vigente na data de publicação do respectivo convênio, não
podendo seu prazo de fruição ultrapassar:
I - 31 de dezembro do décimo quinto ano posterior à produção de efeitos
do respectivo convênio, quanto àqueles destinados ao fomento das
atividades agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao
investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária,
portuária, aeroportuária e de transporte urbano;
II - 31 de dezembro do oitavo ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao
incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao
comércio internacional, incluída a operação subsequente à da
importação, praticada pelo contribuinte importador;
III - 31 de dezembro do quinto ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao
Fl. 17462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
30
incremento das atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o
real remetente da mercadoria;
IV - 31 de dezembro do terceiro ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto àqueles destinados às operações e
prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos
vegetais in natura;
V - 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos do
respectivo convênio, quanto aos demais.
§ 3o Os atos concessivos cujas exigências de publicação, registro e
depósito, nos termos deste artigo, foram atendidas permanecerão
vigentes e produzindo efeitos como normas regulamentadoras nas
respectivas unidades federadas concedentes das isenções, dos incentivos
e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais vinculados ao ICMS, nos
termos do § 2o deste artigo.
§ 4o A unidade federada concedente poderá revogar ou modificar o ato
concessivo ou reduzir o seu alcance ou o montante das isenções, dos
incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais antes do termo
final de fruição.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo não poderá resultar em isenções,
incentivos ou benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em valor superior ao
que o contribuinte podia usufruir antes da modificação do ato
concessivo.
§ 6o As unidades federadas deverão prestar informações sobre as
isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
vinculados ao ICMS e mantê-las atualizadas no Portal Nacional da
Transparência Tributária a que se refere o inciso II do caput deste artigo.
§ 7o As unidades federadas poderão estender a concessão das isenções,
dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais referidos no §
2o deste artigo a outros contribuintes estabelecidos em seu território,
sob as mesmas condições e nos prazos-limites de fruição.
§ 8o As unidades federadas poderão aderir às isenções, aos incentivos e
aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por
outra unidade federada da mesma região na forma do § 2o, enquanto
vigentes.
Diante de tais exigências, foi editado o Convênio ICMS 190, de 15 de
dezembro de 2017, que estabelece procedimento para reconhecimento dos
benefícios fiscais:

Fl. 17463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
31
Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e
para a reinstituição de que trata este convênio, devem atender as seguintes
condicionantes:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a
identificação de todos os atos normativos, conforme modelo constante
no Anexo Único, relativos aos benefícios fiscais, instituídos por legislação
estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo
com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, da documentação
comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios
fiscais mencionados no inciso I do caput desta cláusula, inclusive os
correspondentes atos normativos, que devem ser publicados no Portal
Nacional da Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula
sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
§ 1o O disposto nos incisos I e II do caput estendem-se aos atos que não
se encontrem mais em vigor, observando quanto à reinstituição o
disposto na cláusula nona.
§ 2o Na hipótese de um ato ser, cumulativamente, de natureza
normativa e concessiva, deve-se atender ao disposto nos incisos I e II do
caput desta cláusula.
§ 3o A Secretaria Executiva do CONFAZ responsabiliza-se pela guarda da
relação e da documentação comprobatória de que trata o inciso III do §
2o da cláusula primeira e deve certificar o registro e o depósito.
O prazo para o atendimento aos requisitos está tratado pela Cláusula
Terceira do Convênio:
Cláusula terceira A publicação no Diário Oficial do Estado ou do Distrito
Federal da relação com a identificação de todos os atos normativos de que
trata o inciso I do caput da cláusula segunda deve ser feita até as seguintes
datas:
I - 29 de março de 2018, para os atos vigentes em 8 de agosto de 2017;
II - 30 de setembro de 2018, para os atos não vigentes em 8 de agosto de
2017.
Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o
quórum de maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência
prevista no caput desta cláusula seja feita até 28 de dezembro de 2018,
devendo o pedido da unidade federada requerente se fazer acompanhar
da identificação dos atos normativos objeto da solicitação, na forma do
modelo constante no Anexo Único.
Fl. 17464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
32
Cláusula quarta O registro e o depósito na Secretaria Executiva do
CONFAZ da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos dos benefícios fiscais de que trata o inciso II do caput da
cláusula segunda, devem ser feitas até as seguintes datas:
I - 29 de junho de 2018, para os atos vigentes na data do registro e do
depósito;
II - 28 de dezembro de 2018, para os atos não vigentes na data do
registro e do depósito.
Parágrafo único. O CONFAZ pode, em casos específicos, observado o
quórum de maioria simples, autorizar que o cumprimento da exigência
prevista no caput desta cláusula seja feita até 28 de dezembro de 2018,
devendo o pedido da unidade federada requerente se fazer acompanhar
da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos
dos benefícios fiscais.
Após a publicação dos atos normativos no diário oficial do Estado, como
prevê o inciso I, da Cláusula Segunda, e o registro destas normas perante o
CONFAZ, como estabelece o inciso II, a publicação será disponibilizada pelo
próprio Portal Nacional da Transparência Tributária no prazo de 30 dias, como
estabelece a Cláusula Quinta:
Cláusula quinta A publicação no Portal Nacional da Transparência
Tributária de que trata o inciso II do caput da cláusula segunda deve ser
realizada pela Secretaria Executiva do CONFAZ até 30 (trinta) dias após o
respectivo registro e depósito.
Com estas considerações, houve o sobrestamento do processo para
aguardar até 29/12/2018, através da Resolução no 1402-000.505, sessão de
20/02/2018, para a comprovação do cumprimento dos requisitos tratados pelas
Cláusulas 2a, 3a e 4a do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017.
Em resposta a esta resolução, a Autoridade Fiscal compareceu aos autos e
informou nas suas conclusões (Relatório de Diligência Fiscal – fls. 6171 e segs.):
10. Da análise do Decreto Estadual n° 9.193, de 20 de março de 2018, e dos
respectivos anexos (folhas nos 6.108 a 6.167), documentação esta juntada
pela Pessoa Jurídica ao se antecipar à intimação, observa-se que o art. 2° da
Lei Estadual n° 13.194, de 26 de dezembro de 1997, foi relacionado no
Anexo I do mencionado Ato (folha n° 6.109). Consoante citado acima, o
crédito outorgado de ICMS utilizado pela Contribuinte foi instituído pela Lei
Estadual n° 14.800, de 08 de junho de 2004, ao acrescentar a alínea “l” ao
inciso II do art. 2°, da Lei Estadual n° 13.194/1997.

Fl. 17465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
33
11. Salienta-se ainda que a Pessoa Jurídica juntou também o Certificado de
Registro e Depósito - SE/CONFAZ N° 3/2018, emitido pela Secretaria
Executiva do CONFAZ (folha n° 6169).
12. Dessa forma, em decorrência de a Contribuinte ter se antecipado à
intimação determinada pelo CARF (em execução de diligência) e entregue a
documentação já referida anteriormente, considera-se cumprida a ordem
emitida pelo Órgão Julgador, encaminhando-se, assim, o presente processo
à 4a Câmara da 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, para prosseguimento.
Com isso, todos os questionamentos havidos de caráter conceitual ou
factual, teriam perdido substância em face da literal e determinante imposição
dos §§ 4o e 5o, do artigo 30, da Lei no 12.973/2014, trazida pela Lei Complementar
no 160/2017, verbis:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
(...)
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição
Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são
considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de
outros requisitos ou condições não previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Legislação complementada pelo Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de
2017, regulando a sistemática de reconhecimento dos incentivos fiscais:
[...]
Cláusula segunda As unidades federadas, para a remissão, para a anistia e
para a reinstituição de que trata este convênio, devem atender as seguintes
condicionantes:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a
identificação de todos os atos normativos, conforme modelo constante
no Anexo Único, relativos aos benefícios fiscais, instituídos por legislação
estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo
com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal;
Fl. 17466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
34
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, da documentação
comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios
fiscais mencionados no inciso I do caput desta cláusula, inclusive os
correspondentes atos normativos, que devem ser publicados no Portal
Nacional da Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula
sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
Pois bem, neste ponto, repita-se, independentemente do entendimento
pessoal deste Conselheiro acerca da matéria, sua contabilização e reflexos na área
tributária alcançada pela legislação federal, fato é que existe norma cogente em
plena vigência e de observância obrigatória pelos julgadores administrativos, de
modo que, cumpridos requisitos acima retratados, “incentivos e os benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II do caput do
art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal,
são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros
requisitos ou condições não previstos neste artigo”.
Destarte, tendo em que as subvenções serão consideradas como
“investimentos” (ao largo, pois, da tributação do IRPJ/CSLL/PIS e COFINS),
“vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos”, desde que
as unidades federadas, para a remissão, para a anistia e para a reinstituição de
convênios, publiquem em seus respectivos diários oficiais, relação com a
identificação de todos os atos normativos, conforme modelo constante no Anexo
Único, relativos aos benefícios fiscais, instituídos por legislação estadual ou
distrital publicada até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na
alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal e efetuem
efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ, da documentação comprobatória correspondente
aos atos concessivos dos benefícios fiscais mencionados no inciso I do caput desta
cláusula, inclusive os correspondentes atos normativos, que devem ser publicados
no Portal Nacional da Transparência Tributária instituído nos termos da cláusula
sétima e disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ.
No caso concreto, tal exigência foi cumprida pelo Estado de Goiás (fls. 6108
a 6167), de forma que, neste aspecto, estaria atendida a legislação indicada.
Todavia, se de um lado a novel legislação incisivamente definiu as
subvenções como investimentos, atingindo inclusive os processos não
definitivamente julgados (artigo 30, §§ 4o e 5o da Lei 12.973/2014, com redação
da LC no 160/2017), não é menos verdade que MANTEVE em seu caput a
obrigatoriedade de que os benefícios isencionais tivessem registro contábil
específico em uma conta nominada de “Reserva de Incentivos Fiscais”, pinçada do
Lucro Líquido decorrente das doações e subvenções governamentais usufruídas.

Fl. 17467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
35
A respeito, cabe um ligeiro retrospecto histórico-legislativo.
Textualmente diz o artigo 30, da Lei no 12.973/2014:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
(Vigência)
Por sua vez, a redação do artigo 195-A, retro:
Art. 195-A. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de
administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do
lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para
investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo
obrigatório (inciso I do caput do art. 202 desta Lei). (Incluído pela Lei no
11.638,de 2007)
Referido dispositivo (artigo 195-A, da Lei das S/A) foi adicionado pela Lei no
11.638/2007 (juntamente com a Lei no 11.941/2009, pode ser definido como
marco inicial da convergência das normas contábeis brasileiras aos padrões
internacionais) e, com sua vigência, revogou a alínea “d”, do § 1o, do artigo 182,
da Lei 6.404/1976 que impunha o registro em “Reserva de Capital” dos montantes
pertinentes a doações e subvenções recebidas:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que
registrarem:
d) as doações e as subvenções para investimento.
c) (revogada); (Redação dada pela Lei no 11.638,de 2007)
Redação, diga-se, repetida no artigo 443, do RIR/1999:
Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as
subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público,
desde que (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 38, § 2o, e Decreto-Lei no
1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I - registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada
para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o
disposto no art. 545 e seus parágrafos; ou

Fl. 17468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
36
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.941/2009, SOCIETARIAMENTE, as
parcelas relativas a subvenções e doações recebidas de órgãos governamentais
seriam tratadas como investimentos e PODERIAM ser excluídas do Lucro Líquido.
Veja-se que a norma não definia (e nem poderia, já que não se trata de norma de
cunho tributário e sim societário) sua exclusão do “lucro real”, mas do “lucro” da
empresa e, mais ainda, em caráter alternativo e não impositivo (“Art. 195-A. A
assembleia geral poderá, por proposta ...”).
A adaptação da legislação tributária à societária, a exemplo do que ocorreu
como DL no 1.598/1977 em relação à Lei 6.404, de 1976, acabou por vir com a Lei
no 12.973/2014, já antes citada diversas vezes neste voto e que, diversamente do
texto do DL no 1.598/1977 e DL no 1.730/1979, bases legais do artigo 443, do
RIR/1999, não determinou o registro contábil em “Reserva de Capital”, MS, sim,
em “Reserva de Incentivos Fiscais”, impondo, ainda, a forma de sua utilização
pelas companhia.
Atente-se para o texto completo do artigo 30, da Lei no 12.973/2014, antes
da inclusão dos §§ 4o e 5o:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou
redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
seja registrada em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para:
(Vigência)
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido
totalmente absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da
Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor
a reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas
caso não seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação
diversa da que está prevista no caput , inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou
ao titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base
para a incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das
exclusões decorrentes de doações ou subvenções governamentais para
investimentos;

Fl. 17469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
37
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do
capital social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da
subvenção, com posterior capitalização do valor da doação ou da
subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o valor
restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações
ou de subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo
contábil ou lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de
doações e de subvenções governamentais e, nesse caso, não puder ser
constituída como parcela de lucros nos termos do caput, esta deverá
ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
Posição refletida no atual RIR (Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018, artigo 523:
Art. 523. As subvenções para investimento, inclusive por meio de isenção ou
de redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou à
expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder
público não serão computadas para fins de determinação do lucro real,
desde que sejam registradas na reserva de lucros a que se refere o art.
195-A da Lei no 6.404, de 1976, que somente poderá ser utilizada para (Lei
no 12.973, de 2014, art. 30, caput):
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente as demais reservas
de lucros, à exceção da Reserva Legal, já tenham sido totalmente
absorvidas; ou
II - aumento do capital social.
No caso concreto, confirmado se estar diante de incentivo e benefício fiscal
relativo ao imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição
Federal, ou seja, ICMS e tendo o Estado de Goiás cumprido à demanda imposta
pelo Convênio ICMS no 190, de 15 de dezembro de 2017 que regulou a
sistemática de reconhecimento dos incentivos fiscais, resta apenas verificar o
atendimento, pela recorrente do quanto exigido no caput do artigo 30, da Lei no
12.973/2014, antes reproduzido.
Compulsando os autos, verifica-se que tal matéria não fora objeto de
apreciação então.
No termo de início do procedimento fiscal, cientificado em 23/04/2012 (fls.
3229/3236), há um item intimado a respeito:

Fl. 17470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
38
(...)
III) esclarecer a retirada das doações e das subvenções para investimento do
cômputo do lucro real, informando a natureza, o valor e o tratamento
contábil/tributário dispensado a elas; Em resposta de 15/08/2012 (fls. 3363
e segs), limita-se a responder:
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO
1. Planilha “1 discriminação dos valores de doações e subvenções para
investimento” constante do CD anexo, pasta “doações e subvenções para
investimento”
1.1 Planilha CD anexo;
1.2 A exclusão dos valores relativos às doações e subvenções para
investimento, quando da determinação do lucro real se deu com
fundamento no art. 443 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto n° 3.000/99, combinado com o que dispõe a Lei n°
11.941/2009, art. 18;
1.3 O tratamento contábil dado às doações e subvenções para investimento
foi o previsto no art. 18 da Lei n° 11.941/2009.
A autoridade fiscal consigna no TVF que:
18. É importante ressaltar que não foi possível realizar a leitura da planilha
referida no item “1.1” acima, apresentada pela Fiscalizada, conforme
relatado no Termo de Intimação Fiscal n° 03 (folhas nos 4.308 a 4.311).
Posteriormente, em resposta ao mencionado Termo, a Contribuinte
apresentou a planilha solicitada (folhas nos 4.316 a 4.327).
19. Antes de qualquer análise há a necessidade de estabelecer critérios para
enquadrar uma receita como subvenção para investimento.
Posteriormente, em nenhum momento, nem em sede de impugnação ou
recursal, verifica-se a confirmação do atendimento de tal requisito.
Por estas razões, houve a conversão do presente processo em diligência,
para confirmação da regular destinação das receitas de subvenção à reserva, nos
termos elencados no presente voto (Resolução no 1402-000.879, sessão de
13/08/2019).
Em análise à documentação anexada (fls. 6.207 a 6.342), que envolve a ECD
do contribuinte, livro razão e plano de contas, a autoridade fiscal diligenciante
gerou a informação fiscal de fls. 6.343 a .349, que contém a seguinte análise e
conclusão:

Fl. 17471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
39
III - EXECUÇÃO DA DILIGÊNCIA
III.1 - Considerações Iniciais 09. O art. 30 da Lei 12.973, de 13 de maio de
2014, dispõe: (...)
10. As escriturações contábeis utilizadas para o cumprimento da diligência
determinada pelo CARF foram aquelas já analisadas quando da realização
do procedimento fiscal. À época da execução do procedimento, não havia a
possibilidade técnica de se juntar ao processo as escriturações contábeis
digitais (ECD’s) da Contribuinte, baixadas do sítio SPED. Posteriormente
houve melhoria no software que suporta o processo digital e hoje o
mencionado procedimento é possível e habitual.
11. Os Termos de Requisição de Cópia de Escrituração Contábil Digital já
foram juntados às folhas nos 2.773 a 2.776. Nesta oportunidade é feita
apenas a juntada ao presente processo de cópia das respectivas
escriturações contábeis digitais (ECD's), baixadas do sítio SPED. Os referidos
arquivos digitais foram anexados ao presente processo, como arquivos não
pagináveis, da seguinte forma:
I) os Arquivos digitais das ECD's dos anos calendário 2008 e 2009 foram
juntados em anexo ao Termo de Juntada de Arquivos n° 01 (folha n° 6.207);
II) os Arquivos digitais da ECD do ano calendário 2010 foram juntados em
anexo ao Termo de Juntada de Arquivos n° 02 (folha n° 6.208).
12. Em 23-09-2019 foi realizada uma pesquisa ao sítio SPED e verificado que
as ECD's juntadas ao presente processo são as últimas encaminhadas pela
Contribuinte ao mencionado depositório digital. O extrato da referida
pesquisa foi juntado às folhas nos 6.209 a 6.214.
III.2 - Tratamento Contábil Atribuído ao "Crédito Outorgado de ICMS" Para
facilitar a compreensão, a análise será apresentada de forma separada
para cada ano calendário em que fora verificado ter a Contribuinte auferido
receita a título do benefício fiscal denominado "Crédito Outorgado de
ICMS".
III.2.1 - Ano Calendário 2008 14. Da ECD relativa ao ano calendário 2008 foi
obtido o Razão da Conta n° 4910108800 (Resultado do exercício), por meio
da qual a Contribuinte apurou o Lucro Líquido do período. O extrato do
mencionado Razão foi juntado às folhas nos 6.234 a 6.239. De acordo com a
mencionada conta contábil o Lucro Líquido do ano calendário 2008
corresponde a R$ 751.369.882,53 (setecentos e cinquenta e um milhões,
trezentos e sessenta e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta
e três centavos). Esse mesmo valor é informado como Lucro Líquido do
período de apuração na Ficha 06A da DIPJ (folha n° 278).
15. Por lançamento contábil datado de 31-12-2008, houve a transferência
do mencionado resultado apurado para a Conta n° 2430104920 (Resultado
Fl. 17472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
40
Exercício - 2008), pertencente ao Patrimônio Líquido, por meio da qual foi
feita a destinação dos recursos.
16. Consoante extrato do Razão da Conta n° 2430104920 (Resultado
Exercício - 2008), juntado à folha n° 6.240, obtido da ECD relativa ao ano
calendário 2008, por lançamento contábil datado de 31-12-2008, o valor
correspondente a R$ 303.366.033,20 (trezentos e três milhões, trezentos e
sessenta e seis mil, trinta e três reais e vinte centavos) foi destinado à Conta
n° 2420104870, denominada "Res de inc fisc-ICMS-TARE 1004/04",
classificada, de acordo com o Plano de Contas 2008 (folhas nos 6.215 a
6.233), no subgrupo "2.4.2.01 - RESERVAS DE CAPITAL", integrante do
Patrimônio Líquido. Consta do histórico do lançamento contábil o seguinte
texto: "TRANSFERENCIA PARA RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS EXERCICIO
2008-98% CREDITO OUTORGADO ICMS".
17. Conforme consta do Auto de Infração (vide, por exemplo, folha n° 05),
durante o ano calendário 2008, a Contribuinte auferiu receita a título do
benefício fiscal denominado "Crédito Outorgado de ICMS" no valor
correspondente a R$ 303.366.033,20 (trezentos e três milhões, trezentos e
sessenta e seis mil, trinta e três reais e vinte centavos). De acordo com o
narrado acima, referida quantia, por lançamento contábil datado de 31-12-
2008, foi transferida do resultado do exercício de 2008 (Conta n°
2430104920) para reserva de capital (Conta n° 2420104870, denominada
"Res de inc fisc-ICMS TARÊ 1004/04).
18. O extrato do Razão da Conta n° 2420104870 (Res de inc fisc-ICMS-TARE
1004/04), obtido da ECD relativa ao ano calendário 2008, foi juntado às
folhas nos 6.241 e 6.242. Da análise do Razão mencionado, observa-se que
o benefício fiscal havia sido contabilizado inicialmente na conta de reserva
de capital; posteriormente foi transferido para a conta de receita com
contrapartida em "ICMS a Pagar" (Passivo Circulante). De qualquer forma,
por meio do lançamento contábil datado de 31-12-2008 especificado
anteriormente, o saldo credor dessa Reserva foi acrescido em R$
303.366.033,20.
III.2.2 - Ano Calendário 2009
19. Da ECD relativa ao ano calendário 2009 foi obtido o Razão da Conta n°
4910108800 (Resultado do exercício), por meio da qual a Contribuinte
apurou o Lucro Líquido do período. O extrato do mencionado Razão foi
juntado às folhas nos 6.262 a 6.290. De acordo com a mencionada conta bil
o Lucro Líquido do ano calendário 2009 corresponde a R$ 852.359.240,49
(oitocentos e cinquenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil,
duzentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos). Na Ficha 06A da
DIPJ (folha n° 330) o Lucro Líquido do período de apuração é informado no
valor de R$ 852.359.240,39.

Fl. 17473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
41
20. Por lançamentos contábeis datados de 31-12-2009, houve a
transferência do mencionado resultado apurado para a Conta n°
2430104921 (Resultado Exercício - 2009), pertencente ao Patrimônio
Líquido, por meio da qual foi feita a destinação dos recursos.
21. Consoante extrato do Razão da Conta n° 2430104921 (Resultado
Exercício - 2009), juntado às folhas nos 6.291 e 6.292, obtido da ECD
relativa ao ano calendário 2009, por lançamento contábil datado de 31-12-
2009, o valor correspondente a R$ 456.160.437,06 (quatrocentos e
cinquenta e seis milhões, cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete
reais e seis centavos) foi destinado à Conta n° 2420104870, denominada
"Res de inc fisc-ICMS-TARE 1004/04", classificada, de acordo com o Plano de
Contas 2009 (folhas nos 6.243 a 6.261), no subgrupo "2.4.2.01 - RESERVAS
DE CAPITAL", integrante do Patrimônio Líquido. Consta do histórico do
lançamento contábil o seguinte texto:
"TRANSF.CREDITO OUTORGADO ICMS-98%-EXERC.2009".
22. Conforme consta do Auto de Infração (vide, por exemplo, folha n° 05),
durante o ano calendário 2009, a Contribuinte auferiu receita a título do
benefício fiscal denominado "Crédito Outorgado de ICMS" no valor
correspondente a R$ 456.160.437,07 (quatrocentos e cinquenta e seis
milhões, cento e sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sete
centavos). De acordo com o narrado acima, referida quantia, por
lançamento contábil datado de 31-12-2009, foi transferida do resultado do
exercício de 2009 (Conta n° 2430104921) para reserva de capital (Conta n°
2420104870, denominada "Res de inc fisc-ICMS-TARE 1004/04).
23. O extrato do Razão da Conta n° 2420104870 (Res de inc fisc-ICMS-TARE
1004/04), obtido da ECD relativa ao ano calendário 2009, foi juntado à
folha n° 6.293. Constam do referido Razão os seguintes lançamentos:

24. Os lançamentos acima apresentados podem ser interpretados no
seguinte sentido:
Em 31-12-2009, foi retirada da Conta n° 2420104870 (Res de inc fisc-ICMS-
TARE 1004/04) a quantia de R$ 34.124.914,22 (R$ 6.250.684,46 + R$
27.874.229,76), o que significaria dizer aparentemente que apenas parcela
do valor recebido a título de "Crédito Outorgado de ICMS" teria sido
destinada à mencionada reserva de capital. Tal parcela seria o valor total
recebido a título de "Crédito Outorgado de ICMS" (R$ 456.160.437,07)
subtraída da quantia transferida para a Conta n° 2210104658 (GOIÁS
FOMENTO - PRODUZIR), correspondente a R$ 34.124.914,22. Ou seja, a
parcela do lucro líquido decorrente do "Crédito Outorgado de ICMS"
Fl. 17474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
42
destinada à Conta n° 2420104870 (Res de inc fisc-ICMS TARÊ 1004/04) seria
portanto de R$ 422.035.522,85 (R$ 456.160.437,07 - R$ 34.124.914,22).
Há de ser observado, entretanto, que a Conta n° 2210104658 (GOIÁS
FOMENTO - PRODUZIR), cujo extrato do Razão foi juntado à folha n° 6.294
(extraído da ECD), pertence ao Passivo Exigível ao Longo Prazo e é
destinada a registrar o financiamento concedido com fundamento no art.
20 da Lei Estadual n° 13.591, de 28 de janeiro de 2000 (cópia da Lei foi
juntada às folhas nos 2.777 a 2.797), benefício regulamentado pelo Termo
de Acordo de Regime Especial -TARE n° 0126/04-GSF, de 23 de setembro de
2004 (a cópia do instrumento consolidado foi juntada às folhas nos 3.316 a
3.327).
Os históricos dos lançamentos se referem a fatos ocorridos nos períodos de
abril a dezembro de 2007 e de janeiro a dezembro de 2008. Referidos
históricos indicam que houve uma correção posterior dos lançamentos
relativos aos fatos contábeis daquela época. A Contribuinte reclassificou a
que título recebeu os valores em 2007 (R$ 6.250.684,46) e em 2008 (R$
27.874.229,76). Ou seja, ela alterou o benefício aos quais os valores se
vinculam, de "Crédito Outorgado de ICMS" para o "Financiamento do
PRODUZIR".
Ressalta-se que as alterações anotadas acima foram realizadas por meio da
apresentação da ECD relativa ao ano-calendário 2009. Naquela época, as
alterações relativas ao ano calendário 2008 poderiam ter sido realizadas
por meio da apresentação da ECD retificadora, em que as correções
deveriam ter sido realizadas na conta de receita do benefício fiscal "Crédito
Outorgado de ICMS" (Conta n° 4410208476 - Receita de Incentivos Fiscais).
III.2.3 - Ano Calendário 2010 25. Da ECD relativa ao ano calendário 2010 foi
obtido o Razão da Conta n° 4910108800 (Resultado do exercício), por meio
da qual a Contribuinte apurou o Lucro Líquido do período. O extrato do
mencionado Razão foi juntado às folhas nos 6.312 a 6.340. De acordo com a
mencionada conta contábil o Lucro Líquido do ano calendário 2010
corresponde a R$ 937.823.017,79 (novecentos e trinta e sete milhões,
oitocentos e vinte e três mil, dezessete reais e setenta e nove centavos).
26. Por lançamentos contábeis datados de 31-12-2010, houve a
transferência do mencionado resultado apurado para a Conta n°
2430104922 (Resultado Exercício - 2010), pertencente ao Patrimônio
Líquido, por meio da qual foi feita a destinação dos recursos. Nesta Conta
foi realizado um lançamento de estorno (datado de 31-12-2010) para
ajustar o resultado apurado para o valor de 937.811.453,73 (novecentos e
trinta e sete milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e cinquenta e três
reais e setenta e três centavos). Mencionado lançamento é o seguinte:
crédito de R$ 11.564,06 na Conta n° 2110504494 (Provisão CSLL) e débito
do mesmo valor na Conta n° 2430104922 (Resultado Exercício -2010). O
Fl. 17475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
43
resultado corrigido do período (ano calendário 2010) consta da Ficha 06A
da DIPJ (folha n° 382).
27. Consoante extrato do Razão da Conta n° 2430104922 (Resultado
Exercício - 2010), juntado à folha n° 6.341, obtido da ECD relativa ao ano
calendário 2010, por lançamento contábil datado de 31-12-2010, o valor
correspondente a R$ 598.825.482,40 (quinhentos e noventa e oito milhões,
oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta
centavos) foi destinado à Conta n° 2420104870, denominada "Res de inc
fisc-ICMS-TARE 1004/04", classificada, de acordo com o Plano de Contas
2010 (folhas nos 6.295 a 6.311), no subgrupo "2.4.2.01 - RESERVAS DE
CAPITAL", integrante do Patrimônio Líquido. Consta do histórico do
lançamento contábil o seguinte texto: "TRANSF.CREDITO OUTORGADO
ICMS-98%-EXERC.2010".
28. Conforme consta do Auto de Infração (vide, por exemplo, folha n° 05),
durante o ano calendário 2010, a Contribuinte auferiu receita a título do
benefício fiscal denominado "Crédito Outorgado de ICMS" no valor
correspondente a R$ 598.825.482,40 (quinhentos e noventa e oito milhões,
oitocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta
centavos). De acordo com o narrado acima, referida quantia, por
lançamento contábil datado de 31-12-2010, foi transferida do resultado do
exercício de 2010 (Conta n° 2430104922) para reserva de capital (Conta n°
2420104870, denominada "Res de inc fisc-ICMS-TARE 1004/04).
29. O extrato do Razão da Conta n° 2420104870 (Res de inc fisc-ICMS-TARE
1004/04), obtido da ECD relativa ao ano calendário 2010, foi juntado à
folha n° 6.342.
IV - CONCLUSÃO
30. Cumprida a diligência determinada por meio da Resolução n° 1402-
000.879, de 13 de agosto de 2019, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
1a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-(CARF), proponho
o encaminhamento do presente processo ao Órgão Julgador.
Da leitura atenta da informação fiscal acima, depreende-se,
sinteticamente, o seguinte:
- Ano-calendário de 2008 – receita auferida de crédito outorgado de ICMS
de R$ 303.366.033,20, que foi transferida, em 31/12/2008, do resultado
do exercício para reserva de capital;
- Ano-calendário de 2009 – receita auferida de crédito outorgado de ICMS
de R$ 456.160.437,06, que foi transferida, em 31/12/2009, do resultado
do exercício para reserva de capital (há ajustes, detalhados na informação
fiscal, que não alteram o sentido do exposto aqui);
Fl. 17476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
44
- Ano-calendário de 2010 – receita auferida de crédito outorgado de ICMS
de R$ 598.825.482,40, que foi transferida, em 31/12/2010, do resultado
do exercício para a reserva de capital.
Em sua manifestação à informação fiscal, a recorrente vai ao encontro do ali
explicitado, pelo que faz a mesma análise da autoridade fiscal diligenciante, com a
seguinte conclusão:
Em conclusão, os montantes subvencionados relativos aos anos-calendário
de 2008, 2009 e 2010 transitaram pelas respectivas contas de resultado da
Recorrente e, ao final, foram transferidos/permaneceram na conta contábil
n° 2420104870 (Res de inc fisc-ICMS-TARE 1004/04) - conforme se verifica,
inclusive, pelo saldo final da conta em 2010 (R$ 1.537.773.194,40), maior do
que a soma dos valores transferidos nos três exercícios. Isso significa que,
haja vista o cumprimento dos requisitos legais relativos à época pela
Recorrente, não há dúvidas quanto à classificação dos valores como
subvenção para investimentos e, consequentemente, quanto à possibilidade
de exclusão desses montantes do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Assim, conforme já explicitado ao longo deste voto, não há mais nada que
impeça em DAR PROVIMENTO INTEGRAL da recorrente, cancelando as autuações
de IRPJ e CSLL objeto do presente processo administrativo, incluindo as
respectivas multas isoladas.”
Ante tais razões, entendo que os ingressos a título de crédito outorgado de
ICMS devem ser considerados subvenções para investimento e não se sujeitam à incidência do
Pis e da Cofins, não havendo se falar em qualquer utilização indevida de créditos de tais tributos
por parte da Recorrente.
Por fim, no tocante à omissão de receita sujeita ao PIS e à COFINS, fato gerador de
30/06/2009, referente aos valores de IPI destacados em Notas Fiscais na revenda de veículos
importados, conforme decisão judicial transitada em julgado favorável à Recorrente (Mandado de
Segurança n° 2004.35.00.011077-2), que a reconheceu como não contribuinte do IPI em relação à
revenda de mercadorias importadas, chamado de IPI Complementar, afastando a incidência do
art. 9o, I, do Decreto no 2.637/98, entendo que não assiste razão à Recorrente.
Com a ordem concedida no Mandado de Segurança 2004.35.00.011077‐2 –
determinando à autoridade administrativa se abster da exigência IPI‐complementar – forçoso
concluir que tais valores ingressaram no patrimônio da contribuinte como receita e deveriam ter
sido incluída na apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Em relação à tal decisão, sustentou a Recorrente que renunciou a todos os efeitos,
passados e futuros, relativos ao IPI, decorrentes da decisão transitada em julgado proferida nos
autos do aludido Mandado de Segurança e que, portanto, os valores relativos ao IPI
"complementar", recebidos pela empresa, destacados nas notas fiscais de saída dos veículos
importados, mesmo após os estornos de débitos realizados no Livro de Registro de IPI - estornos
Fl. 17477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
45
efetuados para suspender os pagamentos, não obstante devidamente contabilizados -, jamais
poderiam ser considerados como receitas, bases de cálculo da contribuição para o PIS e da
Cofins, dos períodos de apuração analisados.
A cópia do documento denominado “ Termo de Ratificação de Renúncia (e-fls.
6473), registrado em Cartório na data de 03/01/2012, segue abaixo reproduzido

Ao que parece, a Recorrente justifica a renúncia retroativa pelo fato de, durante
todo o curso do mandado de segurança, ter efetuado a apuração e escrituração do IPI
Fl. 17478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
46
complementar devido nas saídas (revendas) de veículos importados. De acordo com suas palavras:
(...) “sempre adimpliu com as obrigações acessórias inerentes ao tributo em questão”.

No entanto, a Recorrente também não computou no resultado de cada um dos
exercícios fiscalizados o IPI destacado nas notas fiscais de revenda de mercadorias importadas. De
acordo com o autuante, a Recorrente passou a apurar e recolher normalmente o IPI somente a
partir de setembro/2010. Noutras palavras, até o mês de agosto de 2010, estornou os débitos de
IPI Complementar então escriturados. Consta do termo de verificação fiscal – TVF:
No Livro de Registro de Apuração do IPI ‐ RAIPI o contribuinte realizou estornos
dos valores dos débitos de IPI na revenda das mercadorias importadas, apurados
no mesmo período, lançando‐os no campo “Créditos do Imposto” do Livro RAIPI,
com a seguinte descrição “Estorno de débitos em razão da desobrigação de
recolhimento do IPI Complementar, cobrado com fundamento no artigo 9o, I,
Dereto no 2.637/98, por força de D. J. Autos do M.S. no 2004.35.00.011077‐2, 3a
Vara da Seção J.F. do Estado de Goiás”.
Com tal procedimento, o contribuinte deixou de apurar o IPI na revenda das
mercadorias importadas, mas continuou escriturando os créditos de IPI
referentes às entradas (compras para revenda), bem como continuou
creditando‐se do Crédito Presumido IPI (32%), conforme art. 1o da Lei no
9.826/1999. (g.n.)
Desta forma, como bem constou na decisão de piso, “os lançamentos
contábeis/fiscais realizados pela empresa, a partir de setembro de 2010, por si sós, não tem o
condão de externar a alegada renúncia, não havendo que falar-se, portanto, em qualquer
concordância tácita por parte do Fisco”.
Nesse contexto, no tocante à mencionada renúncia ao provimento judicial obtido
no Mandado de Segurança no 2004.35.00.011077-2 (objetivando o não-recolhimento do IPI
complementar - previsto no Decreto no 2.637, de 1998), transitado em julgado em 28/04/2010;
não obstante a Recorrente informar que renunciou aos efeitos da decisão judicial em meados de
20103, entendo que somente a partir de 03/01/2012, com a lavratura em cartório do denominado
Termo de Ratificação de Renúncia, é que a ela se configurou e passou a ter eficácia.
Pelos fundamentos delineados, certo é que autuação fiscal se deu sob a égide da
sentença judicial transitada em julgado, a que a Administração deve se submeter
Transcrevo trecho do acórdão recorrido para melhor compreensãoꓽ

3 “(...) declara e ratifica para todos os fins e efeitos de direito que renunciou, de forma irretratável e irrevogável, a
todos os efeitos decorrentes da decisão favorável obtida nos autos da demanda judicial citada, com trânsito em
julgado certificado em 28 de abril de 2010, nos termos dos artigos 467, e seguintes, do Código de Processo Civil, e nos
demais dispositivos legais aplicáveis, abdicando definitivamente dos direitos reconhecidos em seu favor em toda a sua
extensão, sem qualquer ressalva, limitação e/ou corte temporal."

Fl. 17479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
47
(...)
2.1. Da alegada renúncia aos efeitos da decisão transitada em julgado
proferida nos autos do mandado de segurança Sustentou a impugnante que
renunciou a todos os efeitos, passados e futuros, relativos ao IPI, decorrentes da
decisão transitada em julgado proferida nos autos do aludido Mandado de
Segurança e que, portanto, os valores relativos ao IPI "complementar", recebidos
pela empresa, destacados nas notas fiscais de saída dos veículos importados,
mesmo após os estornos de débitos realizados no Livro de Registro de IPI -
estornos efetuados para suspender os pagamentos, não obstante devidamente
contabilizados -, jamais poderiam ser considerados como receitas, bases de
cálculo da contribuição para o PIS e da Cofins, dos períodos de apuração
analisados.
Asseverou também a suplicante que “(...) a renúncia deu­se de forma
natural em sua contabilidade, inclusive refletida em todos os livros fiscais e demais
obrigações acessórias, como constatado pela própria Autoridade Fiscal, que à fl.
65 demonstra, estranhamente, perplexidade diante desta situação:
"Estranhamente, a partir de setembro/2010 passou a apurar o IPI na
revenda de mercadorias importadas normalmente, contrariamente à
decisão judicial transitada em julgado, que o reconheceu como não
contribuinte do IPI em relação à revenda de mercadorias importadas."’
Afirmou ainda a impugnante:
“(...) no interregno de 1 (um) ano, em momento algum, a Autoridade Fiscal
questionou os motivos que conduziram a Recorrente à renunciar os efeitos
da coisa julgada e enquadrar-se novamente, de forma totalmente
espontânea, na posição de contribuinte do IPI "complementar", já sob a
égide da regulamentação posterior, com o desembolso mensal de quantias
elevadas para o pagamento da exação (negritei), que, pelo volume de
mercadorias
(veículos)
comercializados
de
meados
de
2010
a
setembro/2011, certamente impactaram de modo positivo nos índices de
arrecadação deste imposto na região de seu domicílio fiscal.
Agindo desta forma, mesmo sendo desnecessária a sua anuência porquanto
trata-se de direito patrimonial disponível da Recorrente, a Autoridade Fiscal
ao não se opor aos recolhimentos de IPI efetuados e às declarações
apresentadas, tacitamente, concordou com a renúncia (negritei) aos
efeitos do Mandado de Segurança do qual também foi parte, representada
pelo Delegado da Receita Federal em Anápolis/GO.”
Não tem razão a contribuinte, pois as suas afirmações não encontram
respaldo nos autos, senão vejamos.
Conforme consignado pelo agente fiscal no Termo de Verificação Fiscal
(fl.66), nos anos-calendários 2007, 2008, 2009 e 2010, o contribuinte não efetuou
recolhimento do IPI sobre a revenda de mercadorias importadas (chamado de IPI-
Fl. 17480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
48
complementar), conforme decisão judicial transitada em julgado que o
reconheceu como não contribuinte do IPI com relação à revenda de veículos
importados.

Fl. 17481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
49
Por outro lado, os lançamentos contábeis/fiscais realizados pela empresa, a
partir de setembro de 2010, por si sós, não tem o condão de externar a alegada
renúncia, não havendo que falar-se, portanto, em qualquer concordância tácita
por parte do Fisco.
Agiu, assim, com o zelo que a função lhe impõe o i. auditor fiscal, sobe pena
de decadência do direito de o Fisco constituir os créditos tributários
correspondentes.
Portanto, somente a partir de 03/01/2012, com a lavratura em cartório do
denominado Termo de Ratificação de Renúncia, é que a almejada renúncia se
configurou, nos seguintes termos:

Importante ressaltar que, nesse preciso sentido, a mesma matéria (períodos de
apuração distintos) já foi decidida, de forma definitiva (quanto ao principal, inclusive, quando à
eficácia da referida decisão judicial) no Processo no 13116.722102/2011-95, por intermédio do
Acórdão no 1201-001.617, que, por maioria de votos, manteve os lançamentos efetuados,
reduzindo, tão somente, a multa de 112,50%.
Segue ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2010
COISA JULGADA MATERIAL. LIMITES OBJETIVOS. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE FATO
OU DE DIREITO. INOCORRÊNCIA.
Permanece em pleno vigor a decisão judicial proferida pelo TRF/1a Região, que
afastou a incidência do IPI "complementar" nas operações de saída/revenda de
veículos importados. Não há que se falar em alteração do estado de direito, pois
as alterações regulamentares posteriores (Decreto n° 4.544, de 2002 e Decreto no
7.212, de 2010) em nada modificaram os aspectos pertinentes à hipótese de
incidência do mencionado tributo.
DECISÃO JUDICIAL. CONTRIBUINTE DESOBRIGADO DO RECOLHIMENTO DO IPI NA
SAÍDA DE VEÍCULOS IMPORTADOS DE SEU ESTABELECIMENTO. TRÂNSITO EM
JULGADO. RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
Com o trânsito em julgado da decisão judicial que desobrigou o contribuinte do
recolhimento do IPI no momento da saída dos veículos importados de seu
estabelecimento, os valores do denominado “IPI complementar” destacados nas
notas fiscais de revenda das mercadorias importadas, com ônus do adquirente, e
não recolhidos pela empresa autuada, se revestem da natureza de receitas e, por
Fl. 17482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
50
conseguinte, caracterizam renda, por implicar ganho ou acréscimo ao patrimônio
da empresa autuada.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Descabe o agravamento da multa de ofício porque sujeito passivo não atendeu no
prazo marcado, intimação para apresentar os arquivos ou sistemas digitais e
sistemas de escrituração dos livros e contabilidade, se os elementos necessários
para a autuação fiscal estavam disponíveis em função de outro procedimento
fiscal e da entrega da ECD via SPED.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva
do Poder Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 29/02/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009,
31/07/2009, 31/08/2009, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/06/2010
IMPORTADORA DE VEÍCULOS. ALÍQUOTAS.
As pessoas jurídicas fabricantes, as importadoras de máquinas, veículos
classificados nos códigos 84/29, 8432/40/00, 84/32/80/00, 8433/20, 8433/30/00,
8433/40/00, 8433/5, 87/01, 87/02, 87/03, 87/04, 87/05, 87/06, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados / TIPI, aprovada pelo
Decreto no 4/070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta
decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para os Programas de Integração Social, de Formação do Patrimônio
do Servidor Público / PIS/PASEP, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social / COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento), 9,6% (nove
inteiros, seis décimos).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Data do fato gerador: 29/02/2008, 31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009,
31/07/2009, 31/08/2009, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/06/2010
IMPORTADORA DE VEÍCULOS. ALÍQUOTAS.
As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e veículos
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo
Decreto no 4.070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta
Fl. 17483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
51
decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da
contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social COFINS, às alíquotas de 2% (dois por cento) e
9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
Frise-se que houve interposição de Recurso Especial por parte da Fazenda Nacional.
Referido recurso foi conhecido e, por maioria de votos, foi-lhe dado provimento (Acórdão no
9101-004.683 – CSRF / 1a Turma, 17/01/2020), restabelecendo o agravamento da penalidade.
A decisão restou assim ementadaꓽ
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.
O reiterado não atendimento, por parte do contribuinte, dos prazos legais para o
atendimento à fiscalização, ensejam a imposição do agravamento da multa, em
estrito cumprimento ao artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, vigente à época dos
fatos, aliado ainda ao dever de colaboração do sujeito passivo
Nesse contexto, entendo que os valores de IPI - complementar destacado nas
notas fiscais na revenda de veículos importados, fato gerador de 30/06/2009, se revestem da
natureza de receitas e sujeitam-se à tributação pelo PIS e COFINS, conforme base legal
consignada nos autos de infração.
Logo, não há motivo para reforma do acórdão recorrido no tocante à glosa dos
valores de “IPI Complementar” destacados nas notas fiscais de revenda de importados.
Conclusão
Ante exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para:
a) excluir da base de cálculo da Cofins e do Pis os valores a título de crédito
outorgado de ICMS por serem considerados subvenções para investimento e
não se sujeitarem à incidência de tais tributos, e,
b) manter o lançamento (fato gerador 30/06/2009) do “IPI complementar”
destacado nas notas fiscais de revenda das mercadorias importadas, por se
revestir de natureza de receitas e, consequentemente, integrar a base de
cálculo do Pis e da Cofins.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 17484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.248 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722753/2012-66
52

Fl. 17485
DF CARF MF
Original